Tribunal: STF
Processo: HC 192005
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 312 DO CP E 92 DA LEI 8.666/93. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DO ACAUTELAMENTO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decisão que autorizou a imposição das medidas cautelares calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no elevado risco de reiteração delitiva e no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, acusados de fraudar licitações realizadas no âmbito da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp).



    2. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração das cautelares aplicadas, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo.



    3. Agravo regimental desprovido.